Tribunal: STF
Processo: RE 352663
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA

À CONSTITUIÇÃO.
               I - Alegação de ofensa ao art. 5º, II, da C.F.: ao
 Judiciário cabe,
no conflito de interesses, interpretando a lei, fazer valer a vontade

concreta desta. Inocorrência de ofensa ao princípio da legalidade.
              II - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
 admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
             III - A interpretação de cláusulas contratuais não enseja
 recurso
extraordinário. Súmula 454/S.T.F.
             IV - Agravo não provido.